Tribunal: STF
Processo: ARE 1396531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGOS 121, §2º, II, III E IV, E 150, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    (1) RECURSO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO. TODAVIA, MANIFESTA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DAS CISCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO E A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE.



    PRELIMINARES.



    NULIDADE POR SUSPOTA NEGATIVA AO ACUSADO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO DURANTE O INTERROGATÓRIO POLICIAL. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NA INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO É CAUSA DE NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECLARAÇÕES PESTADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. ADEMAIS, O JUÍZO A QUO RECONHECEU A NULIDADE DA PROVA E NÃO A CONSIDEROU. ENTRETANTO, RESSALVA DESTE COLEGIADO NO SENTIDO DE QUE HOUVE UM EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO FEITA PELO MAGISTRADO A QUO. DELEGADO DE POLÍCIA QUE CIENTIFICOU O ACUSADO DO DIREITO EM COMENTO.



    NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO AGENTE AO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. LESÕES APARENTES NÃO CONSTATADAS NO INTERROGATÓRIO, NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E NO INGRESSO EM UNIDADE PRISIONAL.



    NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA CONSIDERADA IRRELEVANTE. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. NÃO JUSTIFICADA A PERTINÊNCIA DA PROVA. VERSÕES ANTAGÔNICAS ACERCA DOS FATOS DEVEM SER OBJETO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA.



    PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DURANTE O PROCESSAMENTO DO FEITO E ACUSADO CONDENADO A PENA SUPERIOR A 15 ANOS.



    MÉRITO.



    DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, INCLUSIVE QUANTO CRIME CONEXO (ART. 593, III, "D", DO CPP). ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CF). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    DOSIMETRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ARTIGO 593, III, "C", DO CPP). PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. VERBETE 545 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO DOS JURADOS QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUE A CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, FOI UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.



    RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A defesa pugna pela anulação do processo por cerceamento de defesa, pois o apelante, quando interrogado pela autoridade policial, ao ser informado de seus direitos constitucionais, o Delegado de Polícia Civil informou que 'tem direito a um advogado, embora não tem direito a ficar calado'. Aduz, ainda, que a "nulidade já reconhecida judicialmente, trouxe grandes prejuízos à defesa, uma vez que o Ministério Público em sua acusação sempre tratou o apelante como réu confesso".



    Contudo, tenho que razão não lhe assiste.



    Isso porque, primeiro, a inobservância a tal formalidade não caracteriza nulidade automática do ato. Somente na hipótese de restar comprovado que suas declarações foram prestadas mediante coação ou qualquer outro meio que elida a voluntariedade do agente é que se pode cogitar de nulidade.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, 'acompanhando entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo' (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016) (AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9-11- 2021, v.u.)



    Segundo, ao analisar o vídeo (evento 6, VÍDEO270) verifica-se que o apelante prestou as declarações em sede policial de forma voluntária, não tendo qualquer indicativo de que tenha sido coagido ou induzido pelo Delegado de Polícia.



    E, por terceiro, a questão já foi enfrentada quando proferida decisão de pronúncia, ocasião em que o juiz de direito Mônani Menine Pereira deu razão à defesa e assentou que tal prova não seria considerada à presente ação penal, extirpando qualquer possibilidade de prejuízo à defesa, nos seguintes termos:



    (...)



    Ademais, não obstante o reconhecimento da nulidade do interrogatório em comento, cumpre destacar que este relator concorda com os Membros do Ministério Público de primeiro e segundo graus, no sentido de que houve um equívoco de interpretação feita pelo Magistrado a quo.



    Isso porque, embora o Delegado de Polícia tenha falado rapidamente, é possível entender que ele cientificou o apelante sobre seu direito de permanecer silente,dizendo: 'Joel, você tá sendo acusado da prática de homicídio qualificado, em decorrência do motivo torpe, nesta noite. Você vai começar a ser interrogado, tem direito a um advogado, embora não tenha, tem direito de permanecer calado.'



    Assim, ainda que a advertência não tivesse sido feita, isso não bastaria para nulificar o ato e, portanto, rejeita-se a preliminar.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente